Tribunal: STF
Processo: ARE 1425230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO HIPOTECÁRIO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES PARA PURGAR A MORA E DESIGNAÇÃO DE LEILÕES. INCOMPROVADA. DECRETO LEI 70/66 e LEI 13.465/2017. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O recurso em tela visa anular, em suma, a realização de praças públicas e respectiva arrematação, mantendo sob posse moradia objeto de Contrato por Instrumento Particular de financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças. A requerente, ora agravante, deu seu apartamento em garantia, regularmente registrado sob a matrícula 3356.



    2. Diante do inadimplemento, foi notificada na data de 16/01/18 (fl. 71 dos autos de origem) a comparecer ao respectivo Cartório de Imóveis para, em 15 (quinze) dias, regularizar débito de R$ 27.776,58 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), apurados até 02/01/18. Consta no Documento que se preciso, após 3 (três) tentativas e aparente ocultação, seja feita a intimação por hora certa. O requerimento perante a Serventia foi feito pela CEF no dia 27/12/17.



    3. No dia 12/03/18 foi enviada outra Notificação Extrajudicial via Cartório de Registro de Imóveis (fl. 125), dando prosseguimento à adjudicação pela CEF, em que a Serventiaintima a devedora a comparecer para purgar a mora e dá todas as orientações de como proceder. O Aviso de Recebimento via correio foi recebido em 15/03/18.



    4. Impende ressaltar que as tentativas de intimação foram em 20, 26 e 27 de fevereiro de 2018 com os porteiros. Após houve intimação por correio com Aviso de Recebimento em março. Inexistente qualquer retorno ou informação de que estaria viajando. Não comprova documentalmente que estava fora de casa nestas datas e não lhe tenha chegado a conhecimento que estava sendo procurada por Oficial.



    5. A decisão proferida em 14/06/18, fls. 153/154, concedeu 30 (trinta) dias para pagamento, entretanto respondeu que não deveria pagar as taxas administrativas.



    6. Transcorridos quase seis meses, no dia 18/12/18 foi comunicada dos leilões que ocorreriam em 27 e 28 de dezembro de 2018. Teria até a data da hasta para quitar o saldo devedor, com todas as despesas ordenadas na legislação pátria. Porém, o imóvel foi arrematado, constando que a proprietária não se apresentou ao leilão, oportunidade em que poderia ter arrematado seu imóvel.



    7. No mais, a lide é de anulação de cláusula contratual, mas não se aponta qual ou quais e o vício a eivá-la(s). Da análise do contrato, não se vislumbram abusividades.



    8. Mister anotar não ser defeso o devedor postular judicialmente a revisão do contrato de mútuo e a consignação em pagamento antes do inadimplemento, ou, mesmo com a execução em curso pelo rito da específica legis, o direito de apontar irregularidades na observância do procedimento a inviabilizar sua oportunidade de purgar a mora. Não se pode aventar inconstitucionalidade ou cerceamento de defesa apenas porque a execução não se dá no âmbito do Poder Judiciário.



    9. Pelo trâmite estabelecido no Decreto-lei 70/66, a exigência de notificação pessoal do inadimplente se restringe ao momento de purgação da mora, não se aplicando às demais fases do procedimento.



    10. Ausente quitação da dívida, a venda do bem se dará em conformidade com o artigo 32 do mesmo Decreto. Após efetivada, é emitida a carta de arrematação - momento limite para a purgação pelo devedor, compreendido nos termos dos artigos 33 e 34 - que será assinada e registrada na matrícula do imóvel (art. 37 do Decreto-lei 70/66).



    11. Concluído o registro, o adquirente tem a pretensa imissão na posse do bem, ditado no art. 37, §§ 2º e 3º, além da expectativa em receber taxa mensal por sua ocupação no interregno entre o supracitado registro e a imissão na posse, vide subsequente art. 38.



    12. É de rigor destacar que, mesmo quando a alienação imobiliária não se perfaz, restando frustradas as hastas públicas, observadas as condições legais, o próprio credor feneratício pode vir a tornar-se o novo proprietário e ter as mesmas pretensões que teria um terceiro adquirente. Destaca-se o teor da Súmula 487 do E. STF.



    13. Neste contexto, no tocante à execução extrajudicial, é ônus do devedor arguir e demonstrar eventual irregularidade procedimental que atinja a sua validade, ressaltando-se que o argumento da nulidade depende da demonstração do prejuízo, como na ausência de oportunidade para a regularização da dívida. Precedentes TRF3.



    14. Até o momento não comprova, desde o início, não ter sido intimada extrajudicialmente para purgar a mora, as alegadas insistências em se quitar o débito perante a instituição bancária, tampouco qualquer impedimento a saldar a dívida a fim de que pudesse, na forma da Lei, retomar seu imóvel. Cingiu-se a pagar prestações esparsas do financiamento.



    15. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIII, XXXII; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, XXII e XXIII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente